Tribunal: STF
Processo: RHC 220119
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Michele Aparecida Ferraz Machado Franco interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADES APRESENTADAS DIRETAMENTE À SUPERIOR INSTÂNCIA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE CONFIGURAR INDEVIDA E VEDADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada.



    2. Agravo regimental improvido.



    (HC 743.635 AgRg – ministro Sebastião Reis Júnior)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento de nulidades decorrentes da quebra do sigilo bancário e da ausência de exame de corpo de delito e, ainda, a exasperação da pena- base em apenas 1/8 (um oitavo).



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL). IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADES DECORRENTES DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ACRÉSCIMO DA PENABASE EM 1/3. ELEVADO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO E SUCESSIVAS FRAUDES EMPREGADAS PARA ESCONDER A SUBTRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a condenação imposta à recorrente já transitou em julgado (em 15/3/2022).



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    De outro lado, também reputo inadmissível o presente habeas corpus eis que as pretensões formuladas pela parte recorrente não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de origem. Como bem observou a Procuradoria-Geral da República:



    [...] as teses suscitadas no recurso ordinário não foram sequer tangenciadas no acórdão estadual (fls. 23/36) e tampouco foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 62/65), sendo oportuno registrar que consulta processual realizada ao site do STJ revelou que o agravo em recurso especial manejado pela defesa da recorrente (ARESP nº 2.059.347/SP, DJe de 08/3/2022) também não foi conhecido em razão da sua manifesta intempestividade. 



    8. Com efeito, conforme destacado no acórdão recorrido “as alegações de nulidades decorrentes da quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial, da ausência de exame de corpo delito e da falta de fundamentação para exasperar a pena-base foram apresentadas diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, não permitindo que as instâncias ordinárias decidissem acerca das referidas questões jurídicas, o que impede o conhecimento da impetração sob pena de indevida e vedada supressão de instância.” (grifei)



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Verifico, por fim, que ainda que fosse possível superar referidos óbices, melhor sorte não assistiria à parte recorrente no que tange à individualização da pena.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, Ministra Rosa Weber).



    No caso dos autos, presente fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade apta a autorizar a superação dos entendimentos jurisprudenciais preliminarmente invocados.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator